Tribunal: TJMT
Processo: 1053466-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053466-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DE AGUIAR COSTA - CPF: 419.672.163-04 (APELANTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. VÍNCULO MÉDICO-PACIENTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL PARA CUSTEIO FORA DA REDE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgada improcedente, na qual o autor pleiteia que a operadora de plano de saúde autorize e custeie a continuidade de tratamento psiquiátrico com médico não integrante da rede credenciada, sob o fundamento da preservação do vínculo terapêutico e da continuidade assistencial em quadro de transtorno depressivo recorrente e esgotamento mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de recurso interposto sob a denominação de “Recurso Inominado” contra sentença proferida em procedimento comum cível, à luz do princípio da fungibilidade recursal; e (
ii
) estabelecer se a operadora de
plano de saúde está obrigada a custear tratamento psiquiátrico realizado por médico não credenciado, em razão da alegada necessidade de preservação do vínculo terapêutico e da continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso, embora incorretamente denominado “Recurso Inominado”, preenche os requisitos materiais da Apelação previstos no art. 1.010 do CPC/2015, foi interposto no prazo legal e dirigido ao Tribunal competente, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em observância à instrumentalidade das formas e ao acesso à justiça.

A cobertura assistencial dos planos de saúde é estruturada mediante utilização da rede própria ou credenciada da operadora, sendo excepcional o custeio de atendimento fora da rede contratada.

A RN ANS no 566/2022 admite atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de inexistência ou insuficiência de prestador habilitado, recusa indevida de atendimento ou situações de urgência e emergência que inviabilizem a utilização da rede conveniada.

A operadora demonstrou a existência de profissionais da especialidade de psiquiatria em sua rede credenciada, inclusive com oferta concreta de agendamento de consulta, afastando a alegação de indisponibilidade de atendimento adequado.

A preferência subjetiva do paciente pela manutenção do profissional assistente não impõe à operadora o dever de custear tratamento com médico não credenciado
sem demonstração de situação excepcional prevista contratual ou normativamente.

A parte autora não apresentou laudo médico circunstanciado capaz de comprovar que a substituição do profissional acarretaria risco concreto, grave e irreversível à sua saúde mental, tampouco evidenciou incapacidade técnica dos profissionais credenciados para o tratamento da patologia apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento de recurso erroneamente denominado quando preenchidos os requisitos materiais do recurso cabível e inexistente prejuízo à parte contrária.

O custeio de tratamento médico fora da rede credenciada do plano de saúde possui caráter excepcional e depende da comprovação de inexistência, insuficiência ou impossibilidade de utilização da rede contratada.

A preservação do vínculo terapêutico, por si só, não obriga a operadora de plano de saúde a custear tratamento com profissional não credenciado sem demonstração técnica de risco concreto à saúde do paciente decorrente da substituição do médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV. CPC/2015,
arts
. 188, 1.003, §5o, 1.009, 1.010 e 85, §11. CDC,
arts
. 6o, I, e 51. Lei no 9.099/1995,
arts
. 41 e seguintes. RN ANS no 566/2022,
arts
. 3o, §2o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023,
DJe
27.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.585.959/MT, Quarta Turma, j. 08.08.2022,
DJe
15.08.2022; STJ,
EAREsp
no 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.10.2020,
DJe
17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAçãode
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
julgada
improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante
afirma que
é portador de “transtorno depressivo recorrente e esgotamento mental”, realiz
a
“acompanhamento psiquiátrico contínuo com médico de sua confiança desde 2024”, sendo o vínculo terapêutico essencial para a estabilidade de seu quadro clínico.

Sustenta que a própria sentença reconheceu que a demanda decorre da negativa da operadora em autorizar a continuidade do tratamento com o profissional que já acompanhava o paciente.

Ressalta
que a recorrida, “após autorizar reiteradamente o atendimento, passou a negar a cobertura sob o argumento de que o médico não integra a rede credenciada”, impondo ruptura abrupta do vínculo terapêutico.

Aduz que a sentença recorrida tratou a controvérsia como substituição administrativa de prestador, desconsiderando “os impactos clínicos e psicológicos da quebra de continuidade assistencial”.

A
rgumenta que a sentença incorreu em erro ao relativizar o princípio da continuidade terapêutica em hipóteses de doenças psiquiátricas.

Defende que, em saúde mental, “a relação médico-paciente constitui elemento terapêutico em si mesma”, de modo que a troca compulsória do profissional interfere diretamente “na adesão ao tratamento, na confiança clínica e na estabilidade emocional do paciente”.

Sustenta ainda que a alteração forçada do médico assistente em quadros depressivos gera “insegurança, frustração e sensação de desamparo”, fatores associados ao agravamento sintomático, risco de recaída e potencial ideação suicida, existindo “clara relação de causa e efeito entre a ruptura do vínculo terapêutico e a desestabilização do quadro psiquiátrico”.

Destaca
que a conduta da operadora viola o artigo 6o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ao impor restrição que compromete a eficácia do tratamento.

Aponta
que a recorrida criou legítima expectativa ao autorizar previamente as consultas com o profissional escolhido, sendo a posterior negativa, sem alternativa terapêutica equivalente, comportamento contraditório e abusivo, vedado pelo artigo 51 do CDC.

Assinala, ainda, que
em tratamentos psiquiátricos, “a equivalência entre profissionais não pode ser presumida”, pois cada acompanhamento envolve histórico clínico detalhado, ajustes medicamentosos progressivos e construção de confiança, sendo inadequada a substituição imposta pela operadora.

Assevera
que a sentença deixou de enfrentar a especificidade do tratamento psiquiátrico, ressaltando que o acompanhamento em saúde mental é “processo longitudinal, dependente da continuidade do vínculo terapêutico”.

Argui que
a mudança compulsória do médico provoca “quebra de confiança, reinício de avaliação clínica, risco de erro na transição medicamentosa e retração do paciente quanto à exposição de sintomas”.

Afirma que seu quadro de transtorno depressivo recorrente já foi reconhecido inclusive em esfera administrativa previdenciária, circunstância que reforçaria a gravidade da condição clínica e a necessidade de estabilidade terapêutica.

Por fim, sustenta que a decisão recorrida esvazia o conteúdo material do direito fundamental à saúde ao priorizar critérios administrativos da operadora em detrimento da proteção da integridade psíquica do paciente, defendendo que a dignidade da pessoa humana impõe que o sistema de saúde suplementar funcione como instrumento de promoção da saúde e não como obstáculo burocrático.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar que a recorrida “autorize e custeie a continuidade do tratamento psiquiátrico do Recorrente com o profissional que já o acompanha”, assegurando a preservação do vínculo terapêutico, além da condenação da operadora nas verbas de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada
pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de erro grosseiro na sua interposição e, subsidiariamente, pela manutenção integral da sentença. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015
(Id.
363296393
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A operadora apelada suscita, em suas contrarrazões (Id. 363296393), a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o apelante interpôs "Recurso Inominado" com fundamento nos
arts
. 41 e seguintes da Lei no 9.099/1995, quando o recurso adequado contra sentença proferida em procedimento comum cível é a Apelação, prevista no art. 1.009 do CPC/2015.

No caso dos autos, o processo tramitou sob o rito do Procedimento Comum Cível perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sendo absolutamente inequívoco, à luz do ordenamento processual vigente, que o recurso cabível contra a sentença ali proferida é a Apelação. A interposição de Recurso Inominado, com expressa invocação da Lei no 9.099/1995 — diploma que rege exclusivamente os Juizados Especiais Cíveis —, configura, em tese, erro grosseiro, porquanto não há qualquer dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência sobre o recurso adequado para a hipótese.

Todavia, a análise do ato processual praticado pelo apelante revela que, a despeito da nomenclatura equivocada e da referência legislativa inadequada, o recurso foi endereçado a este Tribunal de Justiça, observou o prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/2015, e contém todos os elementos estruturais de uma Apelação: qualificação das partes, exposição dos fatos, razões de reforma e pedido de provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações análogas, a aplicação temperada do princípio da fungibilidade quando o ato processual, a despeito do equívoco
formal, preenche os requisitos materiais do recurso adequado e não causa prejuízo à parte contrária. O formalismo excessivo, nesse contexto, cederia ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC/2015) e ao acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/1988).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE
APELAÇÃO
.
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
COMPROVADA .
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. "
O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
"
( REsp

n .
1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 17/5/2022).
3 .
Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e
direcionada.Isso
porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente
recomendável .
4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova
decisão .Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

Assim,
admite-se o processamento do recurso
como
Apelação Cível, pelo princípio da fungibilidade, afastando-se a preliminar de inadmissibilidade.

Quanto ao mérito, a
questão central do recurso consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento psiquiátrico com médico não integrante de sua rede credenciada, sob o fundamento da continuidade terapêutica e do vínculo de confiança estabelecido entre paciente e profissional.

A regra estrutural do contrato de plano de saúde é a prestação de cobertura assistencial por meio da rede de profissionais e estabelecimentos próprios ou credenciados pela operadora.

A RN ANS no 566/2022, em seu art. 3o, §2o, é expressa ao estabelecer que, para fins de cumprimento dos prazos de atendimento, "será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário". O art. 4o do mesmo normativo prevê o atendimento fora da rede apenas na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado.

O custeio de tratamento com profissional não credenciado é, portanto, medida excepcional, admitida apenas nas seguintes hipóteses: (i) inexistência ou insuficiência de prestador credenciado na localidade para a especialidade demandada; (
ii
) recusa
indevida de atendimento por parte do profissional credenciado; ou (
iii
) situações de urgência ou emergência em que seja inviável a utilização da rede contratada.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA.
POSSIBILIDADE .
REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE.
APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. 1. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
' (
EAREsp
1 .459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020,
DJe
de 17/12/2020) (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n . 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022). Com efeito," segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento "
(
AgInt
no
AREsp

n .
1.289.621/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 28/5/2021).
2 .
O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da
rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

Com base nos elementos constantes nos autos, nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam o custeio fora da rede credenciada está presente no caso concreto.

A operadora demonstrou, por meio do protocolo de atendimento (Id. 210479167), que não apenas possui profissionais da especialidade de Psiquiatria em sua rede, como também ofertou o agendamento de consulta ao autor com a Dra. Micheli Nascimento
Zandonato
, médica psiquiatra integrante de seu quadro de credenciados. A lista de profissionais credenciados foi juntada aos autos (Id. 221391907), corroborando a disponibilidade da especialidade.

A parte autora alega que a interrupção do tratamento com o Dr. Leandro Caetano de Barros viola o princípio da continuidade terapêutica e coloca em risco sua estabilidade clínica.

No entanto, n
ão há, nos autos, qualquer laudo médico circunstanciado que ateste que a transição para um psiquiatra da rede credenciada acarretaria risco concreto, grave e irreversível à saúde do apelante, ou que os profissionais credenciados não possuem qualificação técnica adequada para o tratamento de sua condição clínica.

Pelo exposto, conheço do recurso pelo princípio da fungibilidade e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a
sentença proferida. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026